Tribunal: TJPA
Processo: 0812661-58.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812661-58.2022.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS CLEMENTINO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0812661-58.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE: RAIMUNDO RAMOS CLEMENTINO.

ADVOGADA: THAYNA LETICIA MAGGIONI – OAB/SC 2188.

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32766-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo autor, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O agravante sustenta não ter sido adequadamente informado sobre a natureza do contrato e requer o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões debatidas consistem em: (i) verificar se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) apurar a presença dos requisitos para a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do instrumento contratual assinado, contendo cláusulas claras sobre a modalidade de crédito, encargos e autorização para descontos em benefício previdenciário.

5. Ausência de demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação, de modo que se mantém o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

6. Contudo, quanto à multa por litigância de má-fé, não se vislumbra dolo ou culpa grave, conforme exige o art. 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

7. Jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a penalidade exige demonstração inequívoca de conduta intencional de obstrução ou alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não configura falha no dever de informação nem enseja indenização por dano moral.

2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave, sendo incabível sua presunção.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422; CPC, arts. 80 e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800253-63.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0812661-58.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
RAIMUNDO RAMOS CLEMENTINO.

ADVOGADA:
THAYNA LETICIA MAGGIONI – OAB/SC 2188.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADA:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32766-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO RAMOS CLEMENTINO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formalizados na exordial.

Em suas
razões
, a parte agravante defende, em suma, a nulidade da contratação, pois não teria sido devidamente informado a respeito da modalidade de empréstimo, motivo pelo qual compreende que sua pretensão indenizatória deve ser julgada procedente.

Requer seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo autor, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. O agravante sustenta não ter sido adequadamente informado sobre a natureza do contrato e requer o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões debatidas consistem em: (i) verificar se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) apurar a presença dos requisitos para a manutenção da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da juntada do instrumento contratual assinado, contendo cláusulas claras sobre a modalidade de crédito, encargos e autorização para descontos em benefício previdenciário.

5. Ausência de demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação, de modo que se mantém o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

6. Contudo, quanto à multa por litigância de má-fé, não se vislumbra dolo ou culpa grave, conforme exige o art. 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

7. Jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a penalidade exige demonstração inequívoca de conduta intencional de obstrução ou alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não configura falha no dever de informação nem enseja indenização por dano moral.

2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave, sendo incabível sua presunção.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422; CPC, arts. 80 e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800253-63.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08/11/2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira recorrida cumpriu com seu ônus probatório, pois juntou ao processo o contrato questionado, devidamente assinado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado. Também há disposições claras sobre todos os encargos incidentes no contrato, autorização para desconto e comprovante de transferência.

Desta forma, tendo a parte ré se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada quanto a este ponto.

Aliás, o entendimento das Turmas de Direito Privado do nosso Tribunal não diverge em situações análogas, senão, veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha no dever de informação por parte do banco no contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada pelo banco, incluindo a autorização expressa para descontos no benefício previdenciário do autor.

4. Não se demonstrou qualquer irregularidade ou falha no dever de informação que pudesse viciar o consentimento do consumidor.

5. A teoria do venire contra factum proprium impede o enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu do crédito e, posteriormente, questionou a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

(Agravo Interno em Apelação Cível nº 0814881-23.2023.8.14.0051, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024)

Ementa: apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato cartão de crédito consignado. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco. Utilização do cartão por meio de saque de valores. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a contratação entre as partes, a utilização do cartão de empréstimo consignado pela recorrente por meio de saque de valores, e da devida disponibilização do valor na conta.

IV.

DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0891946-23.2023.8.14.0301, Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0809525-53.2022.8.14.0028, Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/04/2024)

A parte Agravante se insurge ainda contra a multa de aplicada pelo magistrado por entender ter havido litigância de má-fé.

Ocorre que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicação de multa por litigância de má fé é necessário que esteja presente o elemento subjetivo dolo ou culpa grave, de modo que tenha restado devidamente evidenciado que a parte agiu com o intuito de obstruir do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (...) 3.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte
, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
(AgInt no AREsp 1709471/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Com efeito, a sentença merece reforma nesse ponto, na medida em que os autos não permitem crer que a Agravante dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Sabe-se que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)

4.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC
. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-63.2020.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022 )

Desta forma, o recurso merece ser provido nessa parte, para afastar a multa imposta à parte recorrente.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025